Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS POR MEIO DO SISBAJUD. SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA MULTA PROCESSUAL.

I. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) da renovação diligência relativa ao Sisbajud, em sua modalidade reiterada (ferramenta conhecida popularmente como “teimosinha”), bem como na adequação (ou não) da aplicação da multa por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos de declaração (“protelatórios”).

II. Não se mostra excessiva a reiteração da pesquisa por meio do sistema Sisbajud quando decorrido tempo suficiente (mais de dois anos), sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito do devedor.

III. Mostra-se viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente, ressalvada a limitação do prazo a trinta dias, com o termo inicial a encargo do agravante.

IV. Inexistindo elementos que demonstrem, de forma cabal, a prática de atos de má-fé, evidenciando a existência de dolo da parte, conclui-se pelo regular exercício do direito de recorrer, a culminar na exclusão da penalidade processual (multa por litigância de má-fé).

V. Agravo provido.